Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705441-61.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ERICKSON MARTINES MENEZES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA REALIZADA. FRAUDE COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS. CONTRACHEQUE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira. 2. Demonstrada a falsidade da assinatura do consumidor nos contratos de empréstimo consignado, por meio de prova pericial, impõe-se a declaração da inexistência do débito. 3. Diante da configuração de fortuito interno, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço quando constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito junto a instituição financeira. Entendimento da súmula 479/STJ. 4. A fraude bancária que enseja descontos indevidos no contracheque do consumidor caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima. 5. A quantia fixada para reparação pelos danos morais deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, de acordo com o método bifásico, se apresenta mais pertinente às circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização pelos danos morais decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado com a instituição financeira. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480, e KELLEN SILVA BATISTA BARROS, OAB/DF 55.799 (ID 48499705 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.965.844/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480, e KELLEN SILVA BATISTA BARROS, OAB/DF 55.799 (ID 48499705 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030